Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-31.2023.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000299-31.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. L. D. A. F. - CPF: 108.840.651-38 (APELADO), ANATHALITA CORREA FREITAS ANDRADE - CPF: 038.797.661-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANATHALITA CORREA FREITAS ANDRADE - CPF: 038.797.661-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. D. A. F. - CPF: 108.840.651-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS. TRATAMENTO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEIO COERCITIVO MENOS ONEROSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em nome de criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2, condenou solidariamente o Estado e o Município de Ribeirão Cascalheira ao fornecimento de tratamento multidisciplinar, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em torno da validade e da adequação da multa cominatória imposta contra a Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer. Discutem-se: (I) a possibilidade de aplicação das astreintes em face do ente público; (II) a proporcionalidade da penalidade imposta e a viabilidade de substituição por bloqueio judicial de valores; (III) a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admitida pelo ordenamento (CPC, arts. 536 e 537), conforme fixado pelo STJ no Tema 98, mas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta pela preferência do bloqueio judicial como meio coercitivo, sendo a multa solução de
ultima ratio.

5. Constatada a desproporcionalidade das astreintes frente à situação concreta e os entraves operacionais da Administração, mostra-se mais adequado o bloqueio de verbas públicas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

6. O cumprimento parcial da obrigação principal não afasta o interesse recursal quanto à discussão autônoma sobre a validade e os efeitos da multa fixada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando este se mostrar medida mais eficaz e menos onerosa ao erário. 2. O cumprimento da obrigação principal não implica perda do objeto quando subsiste controvérsia autônoma sobre a validade de medida coercitiva acessória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 536, 537 e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98); Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJMT, N.U 1019448-85.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattass Dias, j. em 12/09/2025; N.U 0002625-39.2019.8.11.0008, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. em 14/02/2023; Ap. n. 1001069-79.2019.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação de ;Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição a Álvaro Lima de Andrade Filho, determinou ao Recorrente, juntamente ao Município de Ribeirão Cascalheira, fornecer o tratamento especializado, consistente em fonoaudiologia e psicologia, para tratamento de Transtorno de Espectro Autista nível 2, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (id. 317743353).

O Estado de Mato Grosso recorre de parte da sentença relativa à imposição de multa diária em caso de descumprimento, sob o argumento de que a
imposição de astreintes é impertinente em casos de judicialização da saúde pública, dada a existência de problemas estruturais e operacionais no fornecimento de serviços e produtos, sendo o bloqueio judicial de verbas seria medida mais eficaz e menos onerosa que a multa diária.

Aduz ser a multa imposta desproporcional, a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, e o prazo estabelecido de cumprimento exíguo, em dissonância com o procedimento licitatório imposto à Administração Pública. Além disso, as astreintes possuem natureza meramente coercitiva, não podendo servir como meio de enriquecimento indevido da parte beneficiária, razão pela qual podem ser revistas, reduzidas ou excluídas a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Invoca, para tanto, os arts. 4º e 829, §2º, do CPC, o art. 22 da LINDB, além de precedentes do TJMT, da Turma Recursal e do STJ, bem como o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Defende, ainda, a impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, por configurar
bis in idem,
pois a astreinte já representa sanção pelo descumprimento da ordem judicial. Subsidiariamente, caso mantida a incidência de juros, requer que o termo inicial seja fixado apenas a partir da intimação na fase de cumprimento de sentença, e não desde a decisão que cominou a multa.

Por fim, requer o provimento do recurso, para afastar a multa cominatória, ou, subsidiariamente, substituição por bloqueio judicial de valores, bem como prazo razoável para cumprimento da obrigação e o afastamento dos juros moratórios incidentes sobre as astreintes (id.
317743356
).

O Município de Ribeirão Cascalheira apresentou contrarrazões, em preliminar, argui perda superveniente do objeto da ação, porque cumpriu a obrigação imposta, mas que não houve continuidade devido à mudança de domicílio do substituído para outro Estado, o que implicaria em perda do objeto da ação.

No mérito, adere integralmente aos argumentos do Recorrente, notadamente quanto à impropriedade da multa cominatória e à preferência por meios menos gravosos, como o bloqueio judicial de valores

(id.
317743363)
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de validade da multa cominatória como meio legítimo de coação para cumprimento de obrigação de fazer na seara da saúde pública, sobretudo quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade.

Ressaltou, ainda, que o valor da multa é proporcional e encontra amparo na jurisprudência dos tribunais superiores - REsp 1.474.665/RS - Tema 98 do STJ – e não há
bis in idem
na incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória, já que incide a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença, que marca o termo inicial da mora (id.
317743368
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 334720395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada na ação em epígrafe, que, em conjunto com o Município de Ribeirão Cascalheira, determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar — consistindo em acompanhamento fonoaudiológico e psicológico — ao Recorrido, substituído processualmente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 1.000.000,00.

A Ação de Obrigação de Fazer tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Ribeirão Cascalheira disponibilizarem ao substituído processualmente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Álvaro Lima de Andrade Filho, criança de 2 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 2 (moderado), o

tratamento multidisciplinar, especialmente fonoaudiologia e psicologia, diante da comprovada necessidade clínica e da demora excessiva na fila do SUS, estimada em cerca de cinco meses, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas.

Após instrução da ação, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]
V
istos.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face Município de Ribeirão Cascalheira e do Estado de Mato Grosso em prol de Álvaro Lima de Andrade Filho.

A parte autora relata, em síntese, que Álvaro Filho é uma criança de dois anos de idade, diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista nível 2 (moderado) e que necessita realizar tratamento e acompanhamento com terapias de fonoaudiologia e psicologia. Juntou laudos médicos (id. 113202890).

[...]
Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os entes públicos,
solidariamente
, a franquiarem à parte requerente o tratamento multidisciplinar conforme indicação médica, sob pena de bloqueio judicial de valores suficientes para custear o tratamento, no prazo de 15 dias.

Confirmar a tutela de urgência concedida, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Ribeirão Cascalheira que mantenham ininterruptamente o tratamento especializado ao infante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”
(id. 317743353).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre apenas quanto às astreintes, (1) por inadequação nas demandas de saúde pública, diante da possibilidade de substituição por bloqueio de verbas; (2) desproporcionalidade da multa, com risco de enriquecimento sem causa, destacando seu caráter coercitivo e a possibilidade de revisão ou exclusão (art. 537 do CPC); (3) impossibilidade de juros moratórios sobre a multa por
bis in ide
m ou, subsidiariamente, que o termo inicial seja o cumprimento de sentença.

1. DA PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO

Impende analisar a questão preliminar suscitada pelo Município de Ribeirão Cascalheira suscitada, em sede de contrarrazões, concernente à perda superveniente do objeto do recurso, em virtude do cumprimento da obrigação principal determinada na sentença recorrida e descontinuidade do tratamento por força de mudança de domicílio do substituído para outro Estado de Federação.

Todavia, em que pese o cumprimento da obrigação principal, remanesce interesse recursal quanto à questão acessória relativa à multa cominatória fixada na sentença.

No caso em apreço, embora tenha havido o cumprimento parcial da obrigação principal, com impedimento de continuidade em decorrência de alteração de domicílio do substituído, subsiste a discussão acerca da juridicidade da imposição de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, bem como sobre a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
fixado, matérias que transcendem o mero cumprimento da obrigação.

A utilidade do julgamento do recurso reside justamente na possibilidade de afastamento definitivo da multa cominatória ou, subsidiariamente, na sua substituição por outro meio coercitivo menos gravoso ao erário.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto.

2. DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se exclusivamente na forma de coerção judicial do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado, mais especificamente sobre a adequação da multa cominatória diária como mecanismo coercitivo, notadamente diante da existência de meios alternativos, como o bloqueio de verbas públicas.

É certo que os artigos 536 e 537 do CPC preveem expressamente a possibilidade de imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 98
, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: [...]”

“Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.”

Contudo, a citada regra processual também confere ao julgador o poder de modificar, reduzir ou substituir a multa quando se revelar excessiva ou inadequada à finalidade coercitiva.

No caso em tela, embora a multa não seja, em si, abusiva, entendo que a sua manutenção, diante do contexto fático e jurídico, não se mostra como a medida mais eficiente, nem proporcional à situação.

De acordo com o próprio Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ:

“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima ratio
.”

Tal orientação encontra-se amplamente acolhida em julgados do TJMT, que têm privilegiado o bloqueio judicial de valores como mecanismo menos oneroso à Administração e mais célere à parte hipossuficiente, evitando sobrecarga orçamentária decorrente da incidência automática de multas cumulativas.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO. VULNERABILIDADE SOCIAL E DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos de Medida de Proteção ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que determinou ao ente estadual, solidariamente com o Município, o acolhimento do idoso Maurício Aparecido Celine em instituição adequada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alegou ausência de urgência, ilegalidade da multa e risco de prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto do recurso diante do cumprimento da obrigação principal; (ii) definir se é válida a imposição de multa cominatória em face da Fazenda Pública, nos moldes fixados; (iii) examinar a existência de urgência apta a justificar a tutela provisória de acolhimento institucional do idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto do agravo é rejeitada, pois, embora a obrigação principal tenha sido cumprida, subsiste interesse recursal quanto à multa cominatória, cujo debate transcende o caso concreto e possui relevância jurídica autônoma.

A determinação de acolhimento institucional encontra respaldo na Constituição Federal (art. 230) e no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, arts. 3º e 37, § 1º), diante da situação de vulnerabilidade social e de saúde evidenciada por documentos técnicos do CRAS.

A imposição de astreintes é, em tese, cabível contra o Poder Público (CPC, art. 537; LACP, art. 11), porém sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo preferível o bloqueio de verbas públicas como meio menos oneroso e mais eficaz, conforme o Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e a jurisprudência local.

A alegação de ausência de urgência não se sustenta, pois a situação fática demonstrou risco concreto à integridade do idoso, autorizando a medida protetiva urgente. O Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ, que exige relatório médico, não se aplica a casos de acolhimento institucional por vulnerabilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostrar mais eficaz e menos gravoso ao erário.

A tutela provisória que determina acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social pode ser concedida com base em laudos do CRAS, independentemente de relatório médico.

O cumprimento da obrigação principal não acarreta perda do objeto quando subsiste controvérsia relevante sobre a validade de medida coercitiva acessória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, arts. 537, 932, III, e 829, § 2º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º, 37, § 1º, 43 e 45; Lei nº 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002462-95.2021.8.11.0000, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.12.2021; TJMT, Apelação/Remessa nº 1001069-79.2019.8.11.0009, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09.03.2021; Turma Recursal/MT, RI nº 1005834-81.2021.8.11.0055, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.04.2022. (N.U 1019448-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL À CRIANÇA - NEO ADVANCE – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar, ou mesmo impedir, o tratamento adequado ao cidadão carente.

2. Comprovada a necessidade do insumo pleiteado e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo, não pode o Poder Público omitir o atendimento, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde.

3. A fixação de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento de ordem judicial comporta afastamento, uma vez que será a própria sociedade que irá suportá-la, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública. (N.U 0002625-39.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUBSTITUIÇÃO DE MULTACOMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD (...) MULTA COMINATÓRIA INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...). A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. (...)." (N.U 1001069-79.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

Ademais, verifica-se dos autos que o cumprimento da obrigação depende de contratação de serviços especializados (fonoaudiólogo e psicólogo), submetidos a procedimentos administrativos e legais que demandam prazos mínimos de viabilização, não sendo razoável presumir deliberada recalcitrância da Administração no caso.

Portanto,
mostra-se mais adequada a substituição das astreintes pelo bloqueio de verbas públicas, porque aquela, embora admitida na legislação, na prática, é a execução acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Sendo assim, a sentença merece reforma apenas para substituir a multa diária por bloqueio de verbas públicas, c
onforme previsto no art. 139, IV, c/c art. 829, §2º do CPC, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para substituir a multa cominatória diária fixada na sentença pelo bloqueio judicial de valores suficientes à efetivação do tratamento médico determinado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026